Tribunal: TJDFT
Processo: 0723559-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA COM DEPENDENTE DEFICIENTE – HORÁRIO ESPECIAL – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO E SEM COMPENSAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A prova técnica trazida aos autos é suficiente a elucidar o caso em exame, firmando a competência do Juizado Especial de Fazenda Pública para o conhecimento e julgamento da demanda proposta, de modo que desnecessária a realização de outra perícia. De forma similar, a juntada do Laudo Médico Pericial no 90/2019 (documento de ID 13356828 – pag. 6), complementa a instrução processual e torna inócua a argumentação sobre inversão do ônus da prova. PRELIMINARES REJEITADAS.
2. A Lei Complementar no 928/17 alterou o art. 61 da Lei Complementar no 840/11, que por sua vez, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. Ficou previsto naquele artigo a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, atestado por junta médica oficial:
Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor:
I - com deficiência ou com doença falciforme;
II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme;
III - matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo;
IV - na hipótese do art. 100, § 2o.
§ 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 20% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial.
§ 2o Nos casos dos incisos III e IV, é exigida do servidor a compensação de horário na unidade administrativa, de modo a cumprir integralmente o regime semanal de trabalho.
§ 3o O servidor estudante deve comprovar, mensalmente, a sua frequência escolar.
Art. 2o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
3. A autora e recorrida é servidora publica ativa da Secretaria de Saúde, integrante da Carreira Assistência Publica a Saúde do Distrito Federal, Técnica de Enfermagem. Tem uma filha deficiente sob seus cuidados, conforme ficou comprovado através Laudo Médico Pericial no 90/2019 (documento de ID 13356828 – pag. 6).
4. Sustenta o recorrente que “não há prova nos autos de que a filha da autora é deficiente ou portadora de doença falciforme”, motivo pelo qual a pretensão inicial deveria ser julgada improcedente (art. 373, I, do CPC).
5. No entanto, o Laudo Médico Pericial no 90/2019, datado de 30/07/2019, é claro ao afirmar que a periciada é “portadora de necessidade especial, devidamente enquadrada na Lei 4.137/2009, assim o(a) servidor(a) deve ter sua jornada de trabalho reduzida em 20%, mediante comprovação junto à chefia imediata, por atestados de comparecimento aos tratamentos em saúde”.
6. Portanto, restou devidamente comprovado o fato constitutivo do direito da autora/recorrida, estando realizados os requisitos legais. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
7. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015.